Tribunal: TJSP
Processo: 1046871-48.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – INVENTÁRIO - RECOLHIMENTO DO ITCMD – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – CORREÇÃO DA DECLARAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA GARE – PEDIDO DE FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE GARE-ITCMS - PRAZO INDEFINIDO QUE NÃO SE JUSTIFICA – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM PRAZO RAZOÁVEL – CABIMENTO.
Sentença

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – INVENTÁRIO - RECOLHIMENTO DO ITCMD – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – CORREÇÃO DA DECLARAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA GARE – PEDIDO DE FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE GARE-ITCMS - PRAZO INDEFINIDO QUE NÃO SE JUSTIFICA – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM PRAZO RAZOÁVEL – CABIMENTO.
Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.